Tribunal: STF
Processo: MS 35521
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS DE MAGISTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS ATOS E PROCEDIMENTOS DO CNJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Conforme jurisprudência da Corte, o mandado de segurança não se presta a revisar as conclusões de mérito fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar. Ademais, a estreita via do mandado de segurança não admite a ampla revisão de fatos e provas, notadamente quando o impetrante faz uso do writ para formular mera irresignação em face das conclusões do CNJ. Precedentes.



    2. Inexistência, in casu, de ilegalidade nos atos e procedimentos do Conselho. Ausência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.



    4. Segurança denegada.